Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1023923-17.2021.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024) à pena de 10 meses de detenção, além de fixar o montante indenizatório mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da ofendida.
2. Fatos relevantes: (i) motivos do crime valorado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, sob o fundamento de que o réu “provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação”; (ii) ausência de elementos concretos que indicam a banalidade do motivo.
3. Requerimentos do recurso: (i) neutralização da circunstância do crime relativa aos motivos; (ii) subsidiariamente, abrandamento da fração de exasperação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar a higidez da fundamentação adotada para a negativação dos motivos do crime na primeira etapa do cálculo dosimétrico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É imprescindível, para o incremento da pena na primeira fase da dosimetria a título da vetorial dos motivos do crime, que seja apresentada fundamentação idônea capaz de demonstrar a banalidade do fator que impulsionou a conduta delitiva.
6. Diante da ausência de fundamentação adequada e de elementos concretos reveladores da banalidade da ação, impõe-se neutralizar a circunstância judicial dos motivos do crime e, assim, readequar a pena do apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, §9o, 59, 61, II, ‘f’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2141544/AL e AgRg no HC 885.148/SP; TJMT, ApCrim 1028286-42.2024.8.11.0003 e ApCrim 0016927-36.2018.8.11.0064.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023923-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 936.639.271-72 (APELANTE), CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO - CPF: 921.007.671-00 (ASSISTENTE), VALDICLEIA OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 076.093.411-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024) à pena de 10 meses de detenção, além de fixar o montante indenizatório mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da ofendida.

2. Fatos relevantes:
(i)
motivos do crime valorado desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, sob o fundamento de que o réu “
provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação”; (ii)
ausência de elementos concretos que indicam a banalidade do motivo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
neutralização da circunstância do crime relativa aos motivos;
(ii)
subsidiariamente, abrandamento da fração de exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: verificar a higidez da fundamentação adotada para a negativação dos motivos do crime na primeira etapa do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É imprescindível, para o incremento da pena na primeira fase da dosimetria a título da vetorial dos motivos do crime, que seja apresentada fundamentação idônea capaz de demonstrar a banalidade do fator que impulsionou a conduta delitiva.

6. Diante da ausência de fundamentação adequada e de elementos concretos reveladores da banalidade da ação, impõe-se neutralizar a circunstância judicial dos motivos do crime e, assim, readequar a pena do apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 129, §9o, 59, 61, II, ‘f’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2141544/AL e AgRg no HC 885.148/SP; TJMT, ApCrim 1028286-42.2024.8.11.0003 e ApCrim 0016927-36.2018.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Edmilson dos Reis Oliveira
, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1023923-17.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (
artigo 129, §9o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024
) à pena de
10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além de fixar montante indenizatório em favor da vítima no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 306883944).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a neutralização da vetorial dos motivos do crime fase da dosimetria e, subsidiariamente, a minoração da fração de exasperação utilizada pelo Magistrado singular (id. 306883949).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 306883953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de modificar a fração de aumento decorrente da valoração desfavorável dos motivos do crime (id. 311337867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Edmilson dos Reis Oliveira
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024) e ameaça (artigo 147,
caput,
do Código Penal).

De
vidamente processada e instruída a ação penal,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, ao efeito de absolver o acusado da prática do crime de ameaça e o condenar pelo delito de lesão corporal.

Ao dosar a pena, o Juízo
a quo
a fixou no patamar de
10 (dez) meses de detenção
, em regime
aberto
, além de arbitrar, a título de reparação mínima dos danos causados à ofendida, o montante indenizatório de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Nesta via recursal, o apelante postula a neutralização da circunstância judicial dos motivos do crime, sob o argumento de que o Juízo sentenciante a considerou desfavorável mediante fundamentação inidônea.

O pleito comporta acolhimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada (STJ, REsp 2141544/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024).

Com efeito, os motivos do crime, enquanto circunstância a ser avaliada na primeira fase da dosimetria (artigo 59 do Código Penal), são as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, ou seja, o motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

No caso, ao dosar a pena do apelante, a Magistrada de origem considerou que a circunstância judicial relativa aos motivos do crime seria desfavorável, sob o fundamento de que o acusado
“provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação”
(id. 306883944).

Contudo, a despeito do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça arguir que o ciúme teria sido o fator que ensejou o incremento da pena-base, infere-se, na realidade, que o Juízo
a quo
considerou que o crime foi praticado sem motivos, o que revelaria a banalidade da ação delitiva.

Desta feita, a ausência de motivação não constitui, por si só, elemento capaz de majorar a pena-base, de modo que é imprescindível a existência de fundamentação concreta que demonstre especial reprovabilidade dos motivos que impulsionaram o autor do fato.

Nesse sentido, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício registra-se que
“a simples alegação de banalidade da conduta não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime”,
bem como
“é inadmissível a majoração da pena-base com base na ‘banalidade do crime’, sem que haja fundamentação idônea que justifique o aumento da reprimenda, sendo necessário redimensionar a pena-base ao mínimo legal”
(TJMT, ApCrim 1028286-42.2024.8.11.0003, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025; ApCrim n. 0016927-36.2018.8.11.0064, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Logo, impõe-se a neutralização da circunstância judicial dos motivos do crime, a ensejar a redução da pena-base ao mínimo legal de
3 (três) meses de detenção
(redação anterior à Lei n
. 14.994/2024).

Prosseguindo, na segunda etapa do cálculo incide a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do Código Penal, haja vista que o apelante praticou o crime prevalecendo-se de relações domésticas, conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante.

Assim, adota-se a fração de aumento paradigma definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que implica no agravamento da pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena provisória corresponde a
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
que torna-se
definitiva
à míngua de causas especiais de aumento ou de diminuição (STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Edmilson dos Reis Oliveira
para neutralizar a vetorial dos motivos do crime readequar a pena definitiva do apelante para
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025